Tribunal: CARF
Processo: 15165.720936/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.720936/2011-14
ACÓRDÃO
3002-004.137 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHB COMPONENTES AUTOMOTIVOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2005, 2006
DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. EFEITOS.
O descumprimento do regime aduaneiro especial de Drawback enseja o
lançamento de ofício das diferenças dos tributos e contribuições devidos
que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de juros de mora e da multa
prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
DRAWBACK. DECADÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial dos créditos tributários suspensos por
força do regime especial Drawback suspensão se inicia a partir do primeiro
dia do exercício seguinte ao término do regime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.137 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720936/2011-14
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Marcarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Autos de Infração, lavrados em 05/09/2011 (fls. 02 a 106), por meio
dos quais se exigem Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), PIS-Importação, COFINS-Importação, bem como multas de
ofício e juros de mora, em razão do inadimplemento do regime aduaneiro
especial de drawback, modalidade suspensão, relativamente aos Atos
Concessórios no 2004/0301958 e no 2006/0017910, de titularidade do sujeito
passivo identificado nos autos, conforme consignado no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 83 a 92).
O Ato Concessório no 2004/0301958 foi registrado em 06/12/2004, com validade
até 06/12/2005 (extrato à fl. 243). A fiscalização consignou que o contribuinte
possuía até essa data para cumprir o compromisso de exportar as mercadorias
importadas com suspensão tributária, e, em caso de inadimplemento, dispunha
de 30 dias adicionais, nos termos do art. 342 do Regulamento Aduaneiro então
vigente (Decreto no 4.543/2002), para adotar uma das providências legalmente
previstas.
Assim, entendeu a autoridade fiscal que o lançamento somente poderia ser
efetuado a partir de 07/01/2006, razão pela qual o prazo decadencial, contado na
forma do art. 173, I, do CTN, teria como termo final 31/12/2011, reputando-se
tempestiva a constituição do crédito tributário.
No tocante ao cumprimento do compromisso de exportar, verificou-se que, com
base nesse Ato Concessório, a empresa importou, com suspensão de tributos,
capas de rolamento e parafusos, os quais foram empregados na fabricação de
cubos de roda. Parte desses produtos foi efetivamente exportada, conforme
demonstrativos constantes dos autos, tendo sido apurada, entretanto, a
existência de percentuais de inadimplemento, relativamente às Declarações de
Importação cujas mercadorias não foram exportadas, no todo ou em parte.
A base de cálculo do Imposto de Importação e dos demais tributos exigidos foi
apurada conforme demonstrativos específicos elaborados a partir dos dados
extraídos do sistema Siscomex, observados os percentuais de inadimplemento
apurados.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.137 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720936/2011-14
3
2. Ato Concessório no 2006/0017910
O Ato Concessório no 2006/0017910 foi registrado em 03/03/2006, com validade
até 03/03/2007. Com fundamento nesse ato, o sujeito passivo importou, com
suspensão de tributos, flanges de eixo e defletores plásticos, utilizados na
produção de flanges de acoplamento.
A fiscalização apurou que foram exportadas 103.474 flanges para a empresa WHB
International, subsidiária integral do sujeito passivo nos Estados Unidos, entre
março e outubro de 2006. Posteriormente, entretanto, 99.239 unidades
retornaram ao Brasil, por meio de Declarações de Importação nas quais o
contribuinte alegou tratar-se de retorno de mercadoria sem incidência tributária,
restando como efetivamente exportadas apenas 4.235 unidades.
Foi constatada divergência entre a quantidade de mercadorias que o contribuinte
considerava exportadas e aquela efetivamente registrada no Siscomex,
prevalecendo, para fins fiscais, os dados constantes do sistema oficial.
Quanto ao retorno das mercadorias ao país, o contribuinte sustentou que este
ocorreu por fatores alheios à sua vontade, em razão da obsolescência dos
produtos decorrente da remodelação de veículos pela montadora estrangeira,
invocando o art. 1o, § 1o, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966. Todavia, a
fiscalização concluiu que o retorno das mercadorias descaracterizou o
cumprimento do compromisso de exportar, porquanto não houve exportação
definitiva nem ingresso efetivo de receitas, uma vez que os valores recebidos
foram compensados com créditos existentes entre a matriz e a subsidiária no
exterior.
Dessa forma, entendeu-se configurado o inadimplemento do compromisso de
exportar, relativamente às mercadorias que retornaram ao país, reputando-se
devidos os tributos suspensos, acrescidos de juros e penalidades, conforme
demonstrativos constantes às fls. 90 a 91.
3. Conclusão da Fiscalização
A autoridade fiscal concluiu que, não tendo o contribuinte cumprido
integralmente os compromissos assumidos nos Atos Concessórios de drawback,
tornou-se responsável pelo recolhimento dos tributos suspensos, acrescidos de
juros de mora e penalidades cabíveis. Os valores de PIS-Importação e COFINS-
Importação foram calculados conforme o Anexo Único da Norma de Execução no
02/2005, utilizando-se exclusivamente dados extraídos do sistema Siscomex.
4. Da Impugnação
Ciente do Auto de Infração em 20/09/2011 (fl. 1170), o contribuinte apresentou
impugnação em 20/10/2011 (fls. 1173 a 1194 e documentos anexos), na qual
sustenta, em síntese, que os Atos Concessórios de drawback foram integralmente
cumpridos, inexistindo fundamento legal para a exigência fiscal.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.137 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720936/2011-14
4
No que se refere ao Ato Concessório no 2004/0301958, argui a decadência do
direito de lançar, ao argumento de que o prazo quinquenal previsto no art. 173, I,
do CTN teria se encerrado em 01/01/2011, tornando intempestivo o lançamento
efetuado.
Quanto ao Ato Concessório no 2006/0017910, afirma que as exportações foram
regularmente realizadas no âmbito de operação estruturada com subsidiária no
exterior, sendo o retorno das mercadorias decorrente de imposição contratual da
montadora estrangeira, por motivo de obsolescência dos produtos, o que
caracterizaria hipótese legal de retorno por fator alheio à vontade do exportador.
Aduz, ainda, que eventual exigência tributária sobre o retorno das mercadorias já
é objeto de outro processo administrativo fiscal, de modo que a manutenção da
presente autuação acarretaria dupla tributação.
Requer, ao final, o cancelamento total ou parcial do Auto de Infração, bem como
a produção de todas as provas admitidas em direito.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido
proferido o Acórdão, assim ementado:
DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. EFEITOS.
O descumprimento do regime aduaneiro especial de Drawback enseja o
lançamento de ofício das diferenças dos tributos e contribuições devidos que
deixaram de ser recolhidas, acrescidas de juros de mora e da multa prevista no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
DRAWBACK. DECADÊNCIA. O termo inicial do prazo decadencial dos créditos
tributários suspensos por força do regime especial Drawback suspensão se inicia a
partir do primeiro dia do exercício seguinte ao término do regime.
PRODUÇÃO DE PROVA. Improcede pedido de produção de prova pericial de fato
que poderia ser comprovado na impugnação ao auto de infração. Dispensável a
complementar produção de provas quando os documentos integrantes dos autos
se revelam suficientes para formação de convicção e conseqüente deslinde do
feito.
Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente Pedidos da Recorrente requer em
síntese:
1.
Para o Ato Concessório no 20040301958: Decrete a nulidade da autuação
fiscal e a extinção do crédito tributário pela ocorrência de decadência.
2.
Para o Ato Concessório no 20060017910: Cancele a autuação fiscal,
reconhecendo o adimplemento do compromisso de exportação.
3.
Resultado Final: Cancelamento total do Auto de Infração e anulação da
exigência de R$ 1.770.062,17 em tributos.
É o relatório.

Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.137 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720936/2011-14
5

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados em 05/09/2011 (fls. 02 a
106) formalizados para exigência de II, IPI, PIS-importação, COFINS-importação, multas de ofício e
juros de mora, em decorrência do inadimplemento do regime aduaneiro especial de drawback
suspensão, relativo aos Atos Concessórios (ACs) nos 2004/0301958 e 2006/0017910, do sujeito
passivo acima identificado, nos termos do Termo de Verificação Fiscal (fls. 83 a 92).
A recorrente alega preliminarmente que o Ato Concessório de Drawback n.
20040301958 teria sido alcançado pela decadência. Segundo ela o termo final da vigência do
regime aduaneiro de Drawback se dá com o cumprimento do compromisso de exportação, ou com
transcurso do prazo de 1 (um) ano, contados da data do registro do respectivo Ato Concessório.
Defende que, no caso em análise, o Ato Concessório Drawback n. 20040301958
teve o seu termo final em 06 de dezembro de 2005, ou seja, 1 (um) ano após a data do registro.
Desse modo, contando-se o prazo decadencial nos termos do artigo 173, do CTN, o direito à
constituição do crédito tributário extinguiu-se em 01 de janeiro de 2011. Isso porque, o primeiro
dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado foi o dia 01/01/2006.
Assim, contados 5 (cinco) anos a partir desta data, o prazo quinquenal findou-se em 31/12/2010.
Contudo, sem razão. Conforme entendimento desta turma, pela própria natureza
do regime de drawback, somente cabe tratar da decadência do direito de a Fazenda Nacional
proceder ao lançamento de ofício após ter expirado o prazo de validade do ato concessório, ou
seja, após o momento em que deveria a beneficiária do regime ter cumprido as obrigações
assumidas.
Em outras palavras, a contagem do referido prazo deverá se dar a partir do
trigésimo dia subsequente ao do vencimento do prazo estabelecido, no respectivo ato
concessório, para o cumprimento das obrigações assumidas pelo beneficiário. Nesse sentido o
termo de verificação Fiscal:
De acordo com o disposto no artigo 340 e consoante o extrato de fl. 243, a
data de validade, ou termo final, deste ato concessório era 06/12/2005. Ou
seja, o sujeito passivo tinha até o dia 06/12/2005 para exportar as
mercadorias importadas sob o benefício do regime. No caso de não ter
exportado essas mercadorias, no todo ou em parte, inadimplemento do
compromisso de exportar, o sujeito passivo tinha até 30 dias do prazo
fixado para exportação para tomar uma das providências elencadas no
artigo 342. Ou seja, tinha até 06/01/2006 para fazê-lo.
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.137 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720936/2011-14
6
Assim, a Fazendo Pública só poderia efetuar algum lançamento a respeito
do inadimplemento desse ato concessório a partir de 07/01/2006. Desse
modo, o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado" é o dia01/01/2007. Portanto o prazo
decadencial nesse caso é 31/12/2011.
No mesmo sentido a decisão recorrida:
O prazo a contar o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado está assim previsto no Decreto no
4.543, de 26 de dezembro de 2002 (Regulamento Aduaneiro/2002), art.
342, então vigente à época dos fatos, que segue:
Art. 342. As mercadorias admitidas no regime que, no todo ou em parte,
deixarem de ser empregadas no processo produtivo de bens, conforme
estabelecido no ato concessório, ou que sejam empregadas em desacordo
com este, ficam sujeitas aos seguintes procedimentos:
I - no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, em até trinta
dias do prazo fixado para exportação: (negritei)
a) devolução ao exterior ou reexportação;
b) destruição, sob controle aduaneiro, às expensas do interessado; ou
c) destinação para consumo das mercadorias remanescentes, com o
pagamento dos tributos suspensos e dos acréscimos legais devidos;
Ou seja, há um interregno para o início da contagem do prazo decadencial,
de trinta dias da data em que se deveria exportar a mercadoria. Foi nesse
sentido que mais tarde foi positivado de maneira inequívoca, no caso do
regime de drawback, no § 3o, inciso I, do art. 752 do Decreto no 6.759, de 5
de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro/2009), que se afigura como
norma meramente interpretativa do art. 173 do CTN, nos seguintes
termos:
(...0
No que concerne ao entendimento constante nos acórdãos proferidos na
esfera administrativa citados pelo contribuinte, cabe esclarecer que
anteriormente ao RA/2009 não havia previsão legal expressa para o início
da contagem do prazo. Havia, entrementes, decisões administrativas no
sentido da norma citada:
(...)
O AC no 2004/0301958 foi registrado em 06/12/2004 com validade até
06/12/2005 (data limite para exportação). Assim, o sujeito passivo tinha
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.137 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720936/2011-14
7
até o dia 06/12/2005 para exportar as mercadorias importadas sob o
benefício do regime. No caso de não ter exportado essas mercadorias, no
todo ou em parte, inadimplemento do compromisso de exportar, o sujeito
passivo tinha até 30 dias do prazo fixado para exportação para tomar uma
das providências elencadas no artigo 342. Ou seja, tinha até 06/01/2006
para fazê-lo. A contagem do prazo decadencial, de cinco anos, no presente
caso, se iniciou no primeiro dia do exercício de 2007. Portanto, lavrado os
autos de infração dentro do prazo decadencial, já que datam de
05/09/2011.
Registre-se aqui, que em meu entender a decisão recorrida não está aplicando o
art. 752 do Decreto 6759/2009 como fundamento de decidir, mas como reforço argumentativo.
Assim, afasto a referida preliminar.
No mérito, com relação ao Ato Concessório n. 20060017910, alega que foi obrigada
a reimportar partes e peças por questões comerciais:
Conforme exposto na Impugnação, a Recorrente atua no ramo de
fabricação de partes e peças destinadas ao setor automotivo. Em 2003, a
Recorrente celebrou acordo de parceria com a empresa americana Ford
Motors Company, a fim de fornecer partes e peças automotivas,
especificamente, as flanges de acoplamento e carcaças de direção para
caminhonetes da marca Ford.
A Recorrente exportava antecipadamente o volume de peças necessários
para um mês de produção da montadora, visando atender a demanda e
garantir estoque de segurança da fabricante.
No final de 2006, a Recorrente foi informada de que as caminhonetes que
receberiam as partes e peças produzidas no Brasil, foram remodeladas, de
modo que as flanges e carcaças de direção recebidas pela empresa nos
EUA se tornaram obsoletas. Por esta razão, houve a devolução dessas
mercadorias ao Brasil, para destruição, na medida em que não poderiam
ser utilizadas pela Ford em sua linha de produção, tampouco
comercializadas no mercado interno.
Diante da referida situação, não restou alternativa à Recorrente senão o
recebimento das mercadorias no Brasil para destruição. Na ocasião da
“reimportação” das partes e peças, a Recorrente sustentou a não
incidência dos tributos devidos na importação, tendo em vista o disposto
no artigo 70, V, do Decreto n. 6.759/20092.
A referida operação de “reimportação” está sendo discutida no âmbito do
processo administrativo n. 12709.000191/2010-00, sendo que toda
documentação comprobatória foi anexada à Impugnação ao lançamento
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.137 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720936/2011-14
8
tributário, tais como, cópia integral do processo administrativo, bem como
as declarações de importação vinculadas as mercadorias.
(...)
Nesse sentido, considerar inadimplido o compromisso de exportação,
simplesmente pelo fato de que as mercadorias retornaram ao Brasil (por
motivo totalmente alheio a vontade da Recorrente), significa clara
inovação legislativa, na medida em que a legislação que regulamento do
regime aduaneiro de drawback não prevê tal situação como causa de não
cumprimento do regime. Pelo contrário, o artigo 167, da Portaria SECEX
10/2010, prevê expressamente as causas em que o regime será
considerado inadimplido:
(...)
Nesse sentido, vale ressaltar que a legislação do Drawback, originalmente o
Decreto Lei no 37, de 21/11/66, bem como Decreto 6.759/2009 e demais
legislação esparsa sobre o referido regime, não fazem qualquer restrição a
respeito da reimportação dos produtos e mercadorias exportados em
cumprimento do ato concessório.
Portanto, a controvérsia cinge-se a determinar se o regime de drawback se
perfectibiliza ou não com a exportação, nos casos de retorno dos bens ao território nacional.
Registra-se desde logo que o processo n. 12709.000191/2010-00 que tratava de
retorno das mercadorias efetivamente exportadas através do Ato Concessório no 20060017910 foi
declarado nulo pela DRJ e teve recurso de ofício não conhecido:
Numero do processo: 12709.000191/2010-00
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 22 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Nov 08 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato
gerador: 05/02/2010, 08/02/2010, 09/02/2010, 04/05/2010, 05/05/2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF N° 02/2023. SÚMULA CARF N° 103. A Portaria MF n° 02, de
17 de janeiro de 2023 estabelece o atual limite de alçada para interposição
de recurso de ofício, que passou a ser de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais). Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.137 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720936/2011-14
9
de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.
Numero da decisão: 3401-012.207
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
por não conhecer do recurso de ofício. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-012.050, de 22 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 17090.720232/2021-51, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator Participaram da sessão de
julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Fernanda Vieira Kotzias,
Carolina Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Nome do relator: MARCOS ROBERTO DA SILVA
(...)
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade proferido Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que julgou PROCEDENTE/PROCEDENTE EM PARTE, para
DECLARAR A NULIDADE dos Autos de Infração objeto da presente lide, de
modo a EXONERAR os respectivos créditos tributários.
Portanto, anota-se desde logo, que eventual manutenção dos presentes autos de
infração não terá como consequência lançamentos logicamente distintos.
Feito este esclarecimento, entendo não assistir razão à recorrente. Como bem
exposto na decisão recorrida, embora tenha sido encaminhada ao exterior, em curto período de
tempo, os bens foram reimportados, em descumprimento às normas relativas ao drawback:
Consoante o disposto no Decreto-Lei no 37/1966, o Decreto no 4.543/2002
(Regulamento Aduaneiro de 2002) estabeleceu:
“Art. 335. O regime de drawback é considerado incentivo à exportação, e
pode ser aplicado nas seguintes modalidades (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 78, caput; e Lei no 8.402, de 1992, art. 1o, inciso I):
I - suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de
mercadoria a ser exportada após beneficiamento ou destinada à
fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser
exportada;
(...)
Art. 336. O regime de drawback poderá ser concedido a:
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.137 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720936/2011-14
10
I
- mercadoria importada para beneficiamento no País e posterior
exportação;
II
- matéria-prima, produto semi-elaborado ou acabado, utilizados na
fabricação de mercadoria exportada, ou a exportar;
(...)"
O regime de drawback é um incentivo à exportação que visa propiciar ao
exportador a possibilidade deste adquirir, com desoneração tributária, os
insumos a serem incorporados ou utilizados na industrialização de
produtos destinados à exportação, e pode ser concedido, essencialmente,
mediante três modalidades distintas: suspensão, isenção e restituição.
A modalidade de drawback suspensão – como a própria denominação
permite antever, contempla a suspensão do pagamento dos tributos
incidentes na importação de mercadoria exportada após beneficiamento,
ou destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de
outro produto a ser exportado.
Considerando que ocorreu o fato gerador na entrada dos insumos
estrangeiros no território nacional, sem que os tributos incidentes na
importação tenham sido recolhidos por força da suspensão, e trazendo de
volta a mercadoria que a princípio havia exportado a empresa não
cumpriu o Ato Concessório conforme havia se comprometido, pois não
houve nem a exportação física das mercadorias (que retornaram ao
Brasil), nem o recebimento dos valores pelas vendas ao exterior (que
foram compensados com outros valores que a empresa tinha a receber).
Assim, em obediência à legislação, a autoridade fiscal lançou,
devidamente, o crédito tributário que se apresentava suspenso no ato
da importação das mercadorias amparadas pelo regime drawback.
Lembrando que, como já citado no Relatório deste Acórdão, a empresa
importou as seguintes mercadorias com suspensão de tributos -AC
2006/0017910:
I
160.900 Flanges do eixo para veículos automotores sem retífica;
II
288.000 Defletores plásticos.
Esses produtos importados foram aplicados na produção de flanges de
acoplamento 2C3W4851AA, tendo sido exportadas 103.474 flanges para a
subsidiária integral do sujeito passivo nos Estados Unidos (WHB
International) entre 21/03/2006 e 10/10/2006, conforme documentação
de fls. e demonstrativo denominado “DEMONSTRATIVO DOS
PRODUTOS EFETIVAMENTE EXPORTADOS-ATO CONCESSÓRIO
20060017910”, que
faz parte deste termo.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.137 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720936/2011-14
11
Posteriormente a maior parte dessas flanges (99.239 unidades) foi
novamente trazida ao Brasil através de três DIs nas quais o sujeito passivo
alegava de tratar-se de retorno de mercadoria sem incidência tributária.
Logo, restaram efetivamente exportadas 4.235 flanges, conforme
descriminado e apurado no já citado “DEMONSTRATIVO
DOS

PRODUTOS
EFETIVAMENTE
EXPORTADOS-ATO
CONCESSÓRIO 20060017910”.
Assim, os produtos que foram trazidos ao país com suspensão de tributos
sob o amparo desse Ato Concessório não foram efetivamente exportados e
a empresa deve ser
considerada inadimplente nessas quantidades.
Se não houve cumprimento das normas relativas ao Drawback suspensão
em decorrência da efetiva não exportação dos produtos, deve a
impugnante ser punida na forma das normas de tal regime especial:
Art. 341. As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de
suspensão, deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou
na embalagem, acondicionamento ou apresentação das mercadorias a
serem exportadas.
Parágrafo único. O excedente de mercadorias produzidas ao amparo do
regime, em relação ao compromisso de exportação estabelecido no
respectivo ato concessório, poderá ser consumido no mercado interno
somente após o pagamento dos impostos suspensos dos correspondentes
insumos ou produtos importados, com os acréscimos legais devidos.
Art. 342. As mercadorias admitidas no regime que, no todo ou em parte,
deixarem de ser empregadas no processo produtivo de bens, conforme
estabelecido no ato concessório, ou que sejam empregadas em desacordo
com este, ficam sujeitas aos seguintes procedimentos:
I - no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, em até trinta
dias do prazo fixado para exportação:
a) devolução ao exterior ou reexportação;
b) destruição, sob controle aduaneiro, às expensas do interessado; ou
c) destinação para consumo das mercadorias remanescentes, com o
pagamento dos tributos suspensos e dos acréscimos legais devidos;
II - no caso de renúncia à aplicação do regime, adoção, no momento da
renúncia, de um dos procedimentos previstos no inciso I; e
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.137 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720936/2011-14
12
III - no caso de descumprimento de outras condições previstas no ato
concessório, requerimento de regularização junto ao órgão concedente, a
critério deste.
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação, mantendo as exigências de Imposto de importação, de
Imposto sobre Produtos Industrializados, das contribuições ao PIS e a
COFINS na importação, as multas de ofício, além dos correspondentes
juros de mora.
Assim, por concordar com a decisão recorrida, a mantenho em sua integralidade e
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 114 do RICARF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 1311
DF CARF MF
Original